Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713273-63.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CAMARA TRINDADE APELADO: PAULO JORGE BORGES DA SILVA SEGUNDO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo apelante. É o relatório. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O apelante tem emprego fixo, exercendo a função de coordenador na empresa Rádio e Televisão CV Ltda. O último contracheque anexado registra o valor bruto de R$ 4.563,58 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) (id 19854356). A obtenção de financiamento imobiliário também é prova da suficiência de recursos, tendo em vista que o agente financeiro condiciona a concessão de crédito à análise prévia da possibilidade de solver a dívida (id 19854355). A compra de um automóvel, especialmente o modelo negociado nos autos, um honda civic, é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se julgado da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: “Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.” (Acórdão 1280085, 07211489020198070001, Relator Desembargador Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento 02.09.2020). Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator